Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (ESPECIALIDADE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO). TCDF. INGRESSO DO DF NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. MOMENTO DA AFERIÇÃO. APROVAÇÃO.
1. É possível a inclusão, na angularidade passiva do processo, da pessoa jurídica de direito público, cuja suposta autoridade apontada como coatora e a execução vincula o órgão promotor do certame (art. 6o da Lei 12.016/2009).
2. As cláusulas de barreira de concurso público, ao estipularem condições para o prosseguimento de candidatos nas demais fases do certame, são constitucionais, consoante a jurisprudência vinculante do STF (Tema 376);
3. “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”, segundo o art. 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014.
4. Inexiste violação normativa quando os candidatos negros não forem incluídos na lista destinada à ampla concorrência em dada etapa do certame, notadamente quando há cláusula de barreira, porquanto a lei prevê tal cômputo na aprovação.
5. Ordem denegada.